Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 373, § 1o, CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, § 1o, do CPC permite a distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
4. Na hipótese, havendo hipossuficiência dos agravantes para a produção das provas necessárias ao deslinde do feito, deve ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente ante a facilidade da parte agravada em apresentar documentos, prontuários e histórico de eventuais intercorrências relacionados ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1941271 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível; Acórdão no 1333776 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da 8a Turma Cível; Acórdão no 1312399 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.